Tribunal: TJDFT
Processo: 0749761-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, sob a alegação de omissão no acórdão embargado, no que se refere à reiteração da conduta delitiva do réu, mencionada em duas fases distintas da dosimetria da pena. A parte embargante busca a correção do julgado e, implicitamente, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fundamentação utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de modo a justificar a oposição dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, sendo admitidos, ainda, para correção de erro material, inclusive com efeitos infringentes, de forma excepcional.
4. O acórdão embargado afastou expressamente o reconhecimento do tráfico privilegiado com base não apenas nos maus antecedentes do réu, mas também na constatação, pela inteligência policial, do exercício contínuo da traficância, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, impedindo o benefício.
5. A menção à reiteração da prática delitiva em dois momentos distintos da fundamentação não configura contradição nem omissão, porquanto ambos os fundamentos foram devidamente justificados e não se mostraram inconciliáveis entre si.
6. A ausência de acolhimento dos embargos declaratórios não impede o prequestionamento da matéria, desde que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A existência de fundamentos autônomos e devidamente motivados para afastar o tráfico privilegiado afasta a alegação de omissão no julgado.
3. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa ao dispositivo legal, desde que a questão tenha sido apreciada de forma fundamentada no acórdão recorrido.